Tribunal: STF
Processo: RE 1565066
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. RESSARCIMENTO PELA UNIÃO, FUNDO A FUNDO (FNS AO FES OU AO FMS), NOS CASOS DE AÇÕES QUE PERMANECEREM NA JUSTIÇA ESTADUAL E IMPUSEREM CONDENAÇÕES AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. PROMOÇÃO PELO MAGISTRADO, SE NECESSÁRIO, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO, DA INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado pelo Município de Jundiaí, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame 



    Recurso inominado interposto pelo Município de Jundiaí contra sentença que condenou o réu a fornecer gratuitamente o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg para tratamento da gestante e manutenção da gravidez. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a competência para o julgamento de demandas envolvendo medicamentos incorporados ao SUS, à luz do julgamento do Tema 1234 pelo STF; e (ii) a aplicação da modulação de efeitos definida pelo STF quanto à competência, considerando a data de ajuizamento da ação. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, fixou que a competência para ações envolvendo medicamentos incorporados ao SUS é da Justiça Federal, quando o custeio for de responsabilidade da União. No entanto, a modulação de efeitos da decisão restringe a alteração da competência apenas para as ações ajuizadas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 19/09/2024. 



    4. No presente caso, a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do STF. Assim, a modulação de efeitos assegura a manutenção da competência da Justiça Estadual para este processo, sem possibilidade de suscitação de conflito de competência. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e eventuais ressarcimentos entre os entes federativos será regida pelos acordos interfederativos homologados no julgamento do Tema 1234. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos do julgamento do Tema 1234 pelo STF fixa que a competência para ações envolvendo medicamentos incorporados ao SUS, ajuizadas antes da publicação do acórdão em 19/09/2024, permanece com a Justiça Estadual, sem possibilidade de conflito negativo de competência. 



    Legislação Citada: 



    CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 292; Lei nº 10.742/2003, art. 7º. 



    Jurisprudência Citada: 



    STF, RE nº 1.366.243 SC, Tema 1234, j. 16.09.2024; STF, Súmula Vinculante nº 60.” (Doc. 29, p. 2-3, destaquei) 



    Nas razões de seu apelo extremo, o Município de Jundiaí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º; 5º, caput e inciso XXXV, 18, 100, § 6º, 165, 196, 198, inciso I, e 200 da Constituição da República. Narra que “a presente demanda visava o fornecimento de Clexane (Enoxaparina Sódica), de 40 mg - solução injetável, 01 ampola por dia (fls. 02)” (Doc. 31, p. 5). Assevera que o referido medicamento, “muito embora conste na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não consta na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)” (Doc. 31, p. 5). Enfatiza que “se trata de um medicamento integrante da lista de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, motivo pelo qual, sendo do Estado e da União a competência de fornecimento nos termos do tema 1.234 do E. STF, o medicamento não deve mesmo constar na REMUME, posto que o seu fornecimento não incumbe ao Município” (Doc. 31, p. 5). Discorre que “os temas nº 1234 e 06 do E. STF só responsabilizam os Municípios pelo fornecimento de fármacos do Grupo 03 do CEAF (componente especializado mínimo) e CBAF (componente básico)” (Doc. 31, p. 6). Salienta que “a modulação de efeitos, tanto na cautelar deferida, quanto no r. acórdão proferido, diz respeito única e exclusivamente à definição de competência de julgamento, ou seja, determina que as ações tramitarão no Juízo ao qual foram direcionados pelo Cidadão” (Doc. 31, p. 7). Aduz que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234 da Repercussão Geral, “fixou que, nas demandas por medicamentos, a composição do polo passivo deve respeitar a repartição de competências do SUS, direcionando a obrigação ao ente competente” (Doc. 31, p. 7). Defende que, “nos termos do citado tema e dos artigos 196, caput, e 198, caput e inciso I, da Constituição Federal, a competência para o fornecimento do fármaco pleiteado no presente caso é da União Federal, em face do que o presente Recurso Extraordinário deve ser provido para o fim de afastar a responsabilidade do Município de Jundiaí na dispensação do medicamento” (Doc. 31, p. 8). Considera “incontroversa a necessidade de aplicação imediata das determinações vinculantes decorrentes do Tema 6 do STF, conforme o voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes” (Doc. 31, p. 9). Ressalta que “a ausência do documento que comprove a negativa formal administrativa inviabiliza, neste momento, o fornecimento do medicamento pela via judicial” (Doc. 31, p. 13-14). Pontua que os requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 da Repercussão Geral, para o fornecimento do medicamento postulado, não foram atendidos e que “o Poder Judiciário não pode fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação, exigindo-se consulta ao NATJUS” (Doc. 31, p. 15). Repisa o argumento segundo o qual, “não obstante a previsão constitucional quanto ao dever de assistência integral à saúde, existe lei específica sobre o assunto, na qual resta claro e evidente que o Município-Recorrente é responsável pelo atendimento Básico”, mas, “quanto aos medicamentos/insumos considerados de alto custo, a responsabilidade é única e exclusiva do Estado, em sentido estrito” (Doc. 31, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação, ou, subsidiariamente, “para que se reconheça ser o Estado e a União Federal, pelas regras de repartição de competências relativas a medicamentos registrados na ANVISA e incorporados unicamente no RENAME, os Entes Políticos obrigados a fornecer a medicação pleiteada, além de promover o adequado ressarcimento ao Ente que suportou tal ônus, conforme estabelecido pelo STF” (Doc. 31, p. 31). 



    Dalila Carla da Silva Morais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33).



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 34). Posteriormente, proveu-se o agravo interno interposto pelo Município de Jundiaí e determinou-se a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 40). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com o entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, em que modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte “acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados” (DJe de 05/02/2025, destaquei).



    In casu, a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case.



    Assevere-se, por fim, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente